Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – embargos à execução opostos ao argumento de inexigibilidade do crédito pleiteado.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante-embargante.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o agravante-embargante tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o agravante-embargante tem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0720572-95.2022.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Data de Julgamento:20/4/2023.